Tribunal: STF
Processo: MS 23639
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-09
Data de publicação: 2000-03-09

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - CPI/NARCOTRÁFICO -
MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA - DECISÃO FUNDAMENTADA - INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO DE AGRAVO - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
- Não cabe recurso de agravo contra decisão do Relator,
que, motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar
formulado em sede de mandado de segurança impetrado,
originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.